Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS FATOS NARRADOS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.

3. Ausente previsão legal de qual percentual deve ser aplicado em cada uma das etapas da dosimetria da pena, este Tribunal entende que, na segunda fase, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, deve ocorrer à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada.

4. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não deve reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.